Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-37.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal - Autuação fiscal de empresa por creditamento supostamente indevido de ICMS relativo à saldo de crédito de empresa incorporada – Pretensão à anulação do ato administrativo – Possibilidade – Artigo 1.116 do Código Civil e artigo 227 da Lei no 6.404/67 que preveem que a incorporação de sociedades empresárias importa na sucessão da incorporadora em todos os

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal - Autuação fiscal de empresa por creditamento supostamente indevido de ICMS relativo à saldo de crédito de empresa incorporada – Pretensão à anulação do ato administrativo – Possibilidade – Artigo 1.116 do Código Civil e artigo 227 da Lei no 6.404/67 que preveem que a incorporação de sociedades empresárias importa na sucessão da incorporadora em todos os direitos e obrigações da incorporada, o que inclui o saldo de imposto havido – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.